Tribunal: TJBA
Processo: 8133524-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8133524-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUSSIARA SANTANA SILVA Advogado(s): VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte consumidora. A decisão agravada determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de seguro e de capitalização diária abusiva, mantendo a descaracterização da mora e a validade das tarifas de registro e de avaliação do bem. II. Questão em discussão A controvérsia do recurso consiste em verificar se a capitalização diária de juros é lícita quando não há informação expressa da sua respectiva taxa; se a cobrança do seguro proteção financeira configura venda casada; se a propositura da ação ou a abusividade dos encargos afasta a mora contratual; se é cabível a repetição do indébito em dobro; e se a instituição financeira decaiu de parte mínima dos pedidos para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em nosso ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada de forma clara. Contudo, a previsão contratual de capitalização diária de juros desacompanhada da informação expressa da respectiva taxa diária viola frontalmente o direito básico à informação adequada e clara do consumidor, não sendo suficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. A inclusão de seguro de proteção financeira no contrato de financiamento, com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira e sem a demonstração de que foi conferida ao consumidor a liberdade real e efetiva de escolha de outra seguradora, configura a prática abusiva de venda casada. A restituição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação do elemento volitivo da má-fé, conforme modulação de efeitos e diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros sem informação expressa da taxa correspondente viola o dever de informação e é abusiva. 2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a mora do consumidor. 3. A restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), artigos 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), artigos 85, § 2º, 86 e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante: Superior Tribunal de Justiça, Tema 929, Tema 958, Tema 972, Tema 28 e Súmula 380. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133524-65.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante JUSSIARA SANTANA SILVA e como agravado BANCO ITAU SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.